Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS DELITOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DE AMBOS OS DELITOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela prova documental colacionadas aos autos, no sentido de que o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
3. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos comprova que, embora o réu tenha sido intimado pessoalmente sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao contatar a vítima por intermédio de ligação telefônica.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase das dosimetrias dos delitos se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do semiaberto para o aberto, tendo em vista que o quantum de pena aplicado é inferior a 04 (quatro) anos, que o réu não é reincidente e que apenas uma circunstância judicial foi avaliada de forma desfavorável, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria de ambos os delitos, diminuindo a pena de 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) de detenção, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.